Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-12.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA.

1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Cuida-se, na verdade, da causa de pedir recursal.

2. A súmula do 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe que as disposições do Decreto no 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.

3. Eventual alegação de abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento.

4. “A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.025.249/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.